Tribunal: TJMT
Processo: 1010395-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010395-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Habitação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE JULIETA MARCOLINA DA ROSA - CPF: 021.587.911-28 (AGRAVANTE), 2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (AGRAVADO), M. C. D. A. - CPF: 081.224.601-27 (AGRAVADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010395-22.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Liliane Julieta Marcolina da Rosa

Agravada:
Maitê Campos de Araújo, representada por sua genitora Raquel Pereira de Campos

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010395-22.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Liliane Julieta Marcolina da Rosa

Agravada:
Maitê Campos de Araújo, representada por sua genitora Raquel Pereira de Campos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Liliane Julieta Marcolina da Rosa em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Maitê Campos de Araújo, representada por sua genitora Raquel Pereira Campos, deferiu a tutela reintegratória vindicada pela parte agravada, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que a liminar foi deferida sem a audiência de justificação. Esclarece que passou a ocupar o imóvel juntamente com seus 04 (quatro) filhos no mês de fevereiro do corrente ano, devido à situação de desemprego e grave crise financeira por ela enfrentada, uma vez que está desempregada e sobrevive de renda mensal do bolsa família e que o imóvel estava abandonado quando passou a residir.

Assevera que no relatório de contemplados da Prefeitura Municipal de Cuiabá não consta o nome da agravada como beneficiária do imóvel.

Segue defendendo sobre a inexistência dos requisitos autorizados da tutela, bem como a colocação em situação de risco nas ruas, além o direito fundamental à moradia.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 92149956).

As informações foram prestadas (id. 93152998), mantendo a decisão.

A

agravada apresentou contraminuta (id. 94960470), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010395-22.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Liliane Julieta Marcolina da Rosa

Agravada:
Maitê Campos de Araújo, representada por sua genitora Raquel Pereira de Campos

V O T O

Cinge-se dos autos que

Maitê Campos de Araújo, representada por sua genitora Raquel Pereira de Campos
moveu ação de reintegração de posse contra
Liliane Julieta Marcolina da Rosa
,
alegando ser legítima proprietário e possuidor do imóvel situado na rua 09, lote 37, quadra 10, Residencial Nico Baracat 3ª etapa, matriculado sob n. 88164, no CRI da Comarca de Cuiabá/MT.

Narrou a genitora que em decorrência do agravamento de saúde da menor decorrente da microcefalia, vem reformando o imóvel para as instalações dos parelhos no
homecare
, contudo, necessita da liberação da concessionaria de energia elétrica e de água no imóvel, contudo, verificou que o mesmo havia sido invadido pela ré, motivando o registro de boletim de ocorrência junto a Delegacia de Polícia.

O douto magistrado
a quo
deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, determinando a imediata desocupação da área, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 90760988).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando
que a liminar foi deferida sem a audiência de justificação. Esclarece que passou a ocupar o imóvel juntamente com seus 04 (quatro) filhos no mês de fevereiro do corrente ano, devido à situação de desemprego e grave crise financeira por ela enfrentada, uma vez que está desempregada e sobrevive de renda mensal do bolsa família e que o imóvel estava abandonado, quando passou a residir. Assevera que no relatório de contemplados da Prefeitura Municipal de Cuiabá não consta o nome da agravada como beneficiária do imóvel.

Segue defendendo sobre a inexistência dos requisitos autorizados da tutela, bem como a colocação em situação de risco nas ruas, além o direito fundamental à moradia.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5ª Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto a agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pela agravante.

Todavia, entendo que há verossimilhança nas alegações da agravada, uma vez que trouxe aos autos documentos do “
Programa Minha Casa, Minha Vida
” (id. 53749731 – autos de origem).

De outra banda, entendo que a ocorrência do esbulho está suficientemente descrita no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (id. 54808374 – autos de origem), satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada por meio dos documentos que apontam que a parte requerente recebera o imóvel em 03/12/2020 através do programa do programa “Minha Casa, Minha Vida”, consoante termo de recebimento de chaves de id. 53749731. Logo, a posse, primeiro requisito da ação possessória, previsto no art. 561 do CPC, estaria devidamente preenchida. O segundo requisito exigido pela lei encontra-se no art. 561, II, do CPC e seria o esbulho praticado pelos requeridos, o qual restou demonstrado cabalmente pelo auto de constatação anexado no id. 54808374 . O outro requisito, segundo o art. 561, III, do CPC seria a data do esbulho, ou seja, há menos de ano e dia, conforme constou do boletim de ocorrência e auto de constatação juntado ao processo, que aponta que teria se dado em fevereiro de 2021.

O requisito do inciso IV do art. 561 do CPC, qual seja, a perda da posse, comprovada também pelo auto de constatação antes referido. Nesse quadro, restou demonstrado que o imóvel era ocupado pela parte requerente desde o recebimento das chaves em 03 de dezembro de 2020 (id. 53749731) e que os requeridos invadiram o imóvel vindo a esbulhar a posse antes exercida pela parte requerente
.” (id. 90760988)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021